Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. EDITAL DE ACORDO DIRETO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS DE CRÉDITO. ILEGALIDADE. SUB-ROGAÇÃO. PARTICIPAÇÃO ASSEGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado, com pedido liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciado no Edital n. 1/2025, que vedou a participação de cessionários de precatórios em chamamento público para celebração de acordo direto para pagamento de créditos. O impetrante pleiteia a participação no certame em igualdade de condições com os credores originários. Após indeferimento da liminar, foi interposto agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Definir se é legítima a exclusão dos cessionários de precatórios do edital de chamamento público para acordo direto com o ente devedor, com base no Decreto Distrital n. 38.642/2017.
III. Razões de decidir
3. A cessão de crédito transfere ao cessionário a titularidade plena do precatório, nos termos do art. 100, § 13, da Constituição Federal, independentemente da concordância do devedor, operando-se sub-rogação automática do crédito.
4. A Resolução CNJ n. 303/2019 afirma expressamente que a cessão não altera a natureza do precatório, assegurando ao cessionário o exercício de todos os direitos decorrentes do crédito, inclusive o direito de preferência no caso de crédito alimentar.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 631.537, Tema 361 da Repercussão Geral) confirma que a cessão de crédito não descaracteriza a natureza do precatório, mantendo o cessionário como legítimo titular.
6. O Distrito Federal, embora detenha competência para regulamentar o procedimento administrativo para a realização de acordos para pagamento de precatórios, não pode criar limitações não previstas constitucionalmente, sob pena de violar os princípios da impessoalidade e da isonomia previstos no art. 37 da CF.
7. Por meio do Acórdão 2021036, o Conselho Especial deste TJDFT fixou o entendimento de que “a sub-rogação do crédito opera-se de pleno direito e confere ao cessionário a legitimidade de praticar todos os atos decorrentes do crédito cedido, inclusive a possibilidade de participar de programa de acordo”.
IV. Dispositivo
8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.